Tribunal: CARF
Processo: 10860.721287/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721287/2017-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.100 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
I M DA SILVA JÚNIOR SEGURANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
DEVIDA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO DE PORTEIRO ATRAVÉS DE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de prestação de serviços de porteiro, através de cessão de mão de
obra, é atividade vedada no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o Conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721287/2017-95
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

Este processo foi inaugurado com a Representação Fiscal às fls.2/9, na qual a
DRF-Taubaté propôs a exclusão de ofício do interessado do Simples Nacional, sob o
fundamento de exercício de atividade proibida ao regime:

2 Durante o procedimento fiscal, intimado a informar se prestara serviços de
portaria, zeladoria ou vigilância, por cessão ou locação de mão-de-obra no período de
01/2013 a 12/2016, e a identificar o tomador dos serviços, o interessado “apresentou
os documentos anexados às fls.14/60”, e informou que todos os contratos firmados
possuíam a seguinte cláusula:

3 Segundo a fiscalização, o interessado apresentou, também, “a planilha de
fls.15/36, por meio da qual informou os serviços prestados, por tomador e período, e
também encaminhou os contratos de prestação de serviços”.
4 Da análise dos contratos firmados, a fiscalização, extraiu as seguintes
informações:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

5 A fiscalização concluiu, “com base nas planilhas às fls.15/36, que o
interessado prestou serviços de controlador de acesso e de zeladoria, no período de
01/2013 a 12/2016. Já no caso dos contratos, confirma-se a prestação desses serviços
no período de junho-2013 a dezembro-2016”.
6 Segundo a fiscalização, “os contratos comprovam que os funcionários da
Representada ficavam à disposição da contratante e que os serviços eram prestados em
suas dependências (da contratante), sendo certo que essas particularidades
caracterizam a prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra”.
7 A fiscalização afirma que o serviço de controle de acesso é uma das atividades
exercidas por porteiros e vigias, e que tais serviços não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação, sendo vedados ao Simples Nacional, porque exercidos
mediante cessão de mão-de-obra:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

8 Seguiu-se o Despacho Decisório DRF-Taubaté, de 20.10.2017, às fls.70/78,
com base no qual foi emitido o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 64, de
20.10.2017, às fls.79, que excluiu o interessado do Simples Nacional no período de
01.07.2013 a 31.12.2016, em face da prestação de serviços mediante cessão de mão-
de-obra:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

9 O interessado, conforme Intimação às fls.81, recebida em 26.10.2017 (fls.82),
tomou ciência do ADE em 24.10.2017:

10 Em petição recebida em 21.11.2017 (fls.83/93), o interessado diz:
a) presta serviços de zeladoria patrimonial, conforme contratos que foram
apresentados à RFB quando solicitados, bem como comprova o próprio CNAE da
requerente: 81.11.7-00 – serviços combinados para apoio a edifícios, exceto
condomínios prediais, sendo que foi optante do Simples Nacional desde 07/2013, até o
dia de sua exclusão, 24/10/2017”;
b) foi surpreendida com o ADE, “apesar de todas as solicitações do agente fiscal
da RFB terem sido atendidas dentro do prazo estipulado, sendo entregues contratos e
demais informações requeridas”;
c) a DRF/Taubaté entendeu que os funcionários da Requerente ficavam à
disposição dos Contratantes de seus serviços e que os serviços eram prestados nas
dependências destas, sendo que, por esta simples constatação, ficaria caracterizada a
prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra”;
d) a DRF/Taubaté entendeu ainda que as atividades de controle de acesso e de
zeladoria não se confundem com vigilância, limpeza ou conservação, o que não
permitiria que o Recorrente optasse pelo Simples Nacional, por força do inciso XII do
art.17, da Lei Complementar no 123, de 2006;
e) a sua exclusão do Simples Nacional foi “totalmente ilegal e arbitrária”;
11 Afirma o interessado que, pela cláusula de número 10 dos contratos
apresentados à RFB (que “estabelece expressamente que o contratante dos serviços da
Recorrente não poderá exigir de seus funcionários serviços estranhos à atividade para
os quais foram contratados, para que não haja futura caracterização de vínculo
empregatício entre o funcionário da contratada e o contratante”), extraem-se dois
fatos: a) os serviços contratados já são previamente estabelecidos, e a contratante não
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

possuía autonomia para solicitar dos funcionários da Recorrente atividades diversas
das previstas nos contratos; b) a contratante não tem poder diretivo sobre os
funcionários da Recorrente, que era a única que fiscalizava a prestação dos serviços,
alocava os obreiros em seus postos de trabalho e todos os demais atos inerentes ao
empregador.
12 O interessado alega que a conclusão do agente fiscal parte de preceitos
equivocados, “pois todos os serviços a serem realizados estavam previamente
estabelecidos nos contratos entregues ao Fisco e nos contratos que seguem anexos”.
13 Para o interessado, a definição de cessão de mão-de-obra que se extrai do §
3o do art.31 da Lei no 8.212, de 1991, que reproduz, “tem aplicação para fins da lei à
qual pertence, ou seja, para fins previdenciários, de forma que o fundamento legal às
fls.74 dos autos não tem qualquer credibilidade ou aplicação no caso concreto, uma
vez que o texto de lei indica que a aplicação do parágrafo 3o é restrita à Lei no
8.212/91, sendo impossível sua aplicação no que diz respeito à forma de tributação a
ser escolhida pelas empresas”:

14 Segundo o interessado, “a representação fiscal segue o conceito equivocado
da Solução de Consulta Cosit no 57, de 27 de fevereiro de 2015, que afirma que os
serviços de portaria e zeladoria não se confundem com limpeza, conservação e
vigilância, tal afirmação baseia-se NO NADA, pois não existe qualquer
fundamentação legal para esta conclusão, pois aquele que controla, libera a entrada,
registra a passagem de pessoas e impede indivíduos de acessar locais pré-definidos
realiza, sim, serviço de conservação do local ao qual protege”.
15 O interessado transcreve classificação do IBGE, para afirmar que “o
CONCLA é claro ao informar que a cessão de mão-de-obra tem como elemento
preponderante a não supervisão por parte do cedente de seus funcionários nos locais
de trabalho de clientes”:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

16 Alega o interessado que a interpretação do ente tributante, que amplia o
conceito de cessão de mão-de-obra além do previsto em regra de direito privado,
ofende a norma do art.110 do CTN. Afirma que “já restou configurada a
impossibilidade da deturpação de conceitos para fins de exclusão do Simples Nacional
com base em uma Solução de Consulta equivocada, pois demonstramos que não existe
base legal para interpretações diversas das estabelecidas pelo órgão competente, qual
seja, o CONCLA.
17 O interessado diz que “cabe ressaltar ainda que não existe nenhuma prova
nos autos que demonstre a existência de qualquer indício de supervisão por parte da
contratante dos serviços da Recorrente sobre os funcionários desta, sendo que todos os
trabalhadores se subordinavam exclusivamente à Recorrente, conforme demonstram
os próprios contratos apresentados à RFB”.
18 O interessado aduz que, para as definições do CONCLA, serviço de
zeladoria – CNAE 8111-7/00 – é o que se presta a limpeza, manutenção, recepção,
disposição de lixo, portaria e todos os outros serviços relacionados para dar apoio à
administração e à conservação dos prédios, conforme demonstram as pesquisas em
anexo”.
19 Afirma que as sobreditas atividades estão englobadas no mesmo CNAE, e
são consideradas como atividades equivalentes, e que, “dessa forma, cai por terra o
entendimento da RFB, a qual entendeu erroneamente, baseada em uma solução de
consulta equivocada, que os serviços de portaria e de zeladoria são diversos dos
serviços de limpeza e conservação”, quando, conforme definições do CONCLA, órgão
nacional, são inegavelmente equivalentes, inexistindo fundamento legal que justifique
a interpretação realizada pela RFB para a exclusão que, nos moldes apresentados, se
mostra totalmente abusiva e ilegal.
20 O interessado pede seja reformada a decisão, a fim de ser mantido no
Simples Nacional desde julho de 2013, e que “seja reconhecida a legalidade de sua
manutenção no Simples Nacional, até o trânsito em julgado do presente recurso”.
21 Com a petição, vieram os documentos de fls.94/126.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

22 Nesta Turma, foram juntadas as consultas-RFB às fls.132/150. Relatados.
Quando do julgamento pela DRJ/RJ, a decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/07/2013 a 31/12/2016
SIMPLES NACIONAL. DESPACHO DECISÓRIO MANUAL. ATIVIDADE
ECONÔMICA. PORTARIA. ZELADORIA. VEDAÇÃO.
Os serviços de portaria e de zeladoria são vedados ao Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada com a decisão da Delegacia, interpôs a contribuinte recurso
alegando as mesmas razões expostas na manifestação de inconformidade.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
O litígio envolve a análise da atividade exercida pelo contribuinte – serviço de
portaria (CNAE 81.11-7/00) – no sentido de identificar se ela deve ser considerada impeditiva
para ingresso no Simples Nacional.
O serviço de portaria está compreendido entre aqueles considerados como cessão
de mão-de-obra e, assim, vedado pela legislação vigente, conforme abaixo:
Art. 219 ...
§ 1.o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n.o 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2.o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

(...)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
Esse dispositivo legal, não deixa dúvidas, de que a atividade de portaria está
compreendida dentre aquelas previstas na cessão de mão-de-obra. Contudo, embora se
enquadrando no conceito de cessão de mão-de-obra, algumas atividades, expressamente
relacionadas na Lei Complementar no 123, passaram a ter o seu ingresso permitido.
Ficou claro, pelo § 5.-H do art. 18, que a vedação ao ingresso no Simples
Nacional por força do exercício de qualquer atividade mediante a cessão de mão de obra, só não
se aplica às atividades de construção civil, execução de projetos e serviços de paisagismo,
decoração de interiores, vigilância, limpeza e conservação, as quais serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar. As demais atividades exercidas mediante a cessão de mão de
obra vedam o ingresso no Simples Nacional.
Uma vez não excepcionado o serviço de portaria, o exercício dessa atividade está
vedado para ingresso no Simples Nacional.
Ademais, a decisão de origem já analisou profundamente toda a argumentação
exposta pela recorrente, assim, utilizo-me da faculdade do artigo 57, §3o desse Conselho para
adotar as razões da Delegacia de origem:
34 O interessado diz que, conforme descrição do CONCLA, os serviços de
portaria e de zeladoria não são distintos dos serviços de limpeza e conservação.
35 De plano, tem-se que “o código de Classificação Nacional de Atividades
Econômicas – CNAE é adotado pelo Sistema Estatístico Nacional e pelos órgãos
gestores de cadastros e registros da Administração Pública do país” (SCI Cosit no 26,
de 2008).
36 Embora o código CNAE tenha sido adotado por esta RFB (IN RFB n° 700,
de 2006) – com base no qual, inclusive, a opção pelo Simples Nacional pode ser
indeferida de plano -, é a lei que estabelece quais são as atividades econômicas
proibidas ao dito regime.
37 O interessado diz que é equivocado o conceito da Solução de Consulta Cosit
(SCI) no 57, de 27 de fevereiro de 2015, que afirma que os serviços de portaria e
zeladoria não se confundem com limpeza, conservação e vigilância. Aduz que não há
base legal para o conceito estabelecido na dita SCI.
38 Ressalte-se, desde já, que, nos termos do art.9o da Instrução Normativa (IN)
RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2016, a Solução de Consulta Cosit tem efeito
vinculante no âmbito desta RFB:
Art. 9o A Solução de Consulta Cosit e a Solução de Divergência, a partir da data
de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB, respaldam o sujeito
passivo que as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde que se enquadre
na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em
procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento.(...)
Art. 27. As Soluções de Consulta Cosit e as Soluções de Divergência serão
publicadas da seguinte forma:
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

I - no Diário Oficial da União (DOU), o número, o assunto, a ementa e os
dispositivos legais; e
II – na Internet, no sítio da RFB no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br,
com exceção do número do e-processo, dos dados cadastrais do consulente ou de
qualquer outra informação que permita a identificação do consulente e de outros
sujeitos passivos.
39 A citada SCI n° 57, de 2015, concluiu que os serviços de portaria e de
zeladoria não são permitidos ao Simples Nacional e não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação:
Assunto: Simples Nacional
PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são vedados
aos optantes pelo Simples Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, §
5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
40 A sobredita SCI, a fim de estabelecer a diferença entre “porteiros e vigias”,
de um lado, e “vigilantes e guardas de segurança”, compara as descrições de ambos na
Classificação Brasileira de Ocupações – CBO-2002):

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

41 Com base nas sobreditas descrições, a SCI conclui que, embora a descrição
sumária das duas ocupações inclua “a guarda de dependências e do patrimônio do
contratante”, apresentam diferenças consideráveis, no que se refere: à finalidade, às
condições gerais de trabalho, à qualificação profissional e ao regime jurídico:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

42 No que se refere unicamente ao serviço de zeladoria, a SCI (que observa que
tal serviço foi citado em três diferentes normas - Regulamento da Previdência Social-
RPS, IN RFB n°s 459, de 2004 e 971, de 2009 -, no mesmo inciso dos serviços de
limpeza e conservação), concluiu que as atividades enumeradas em ambas as citadas
IN dizem respeito unicamente à limpeza e à conservação, não havendo, no rol
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

exemplificativo, “uma só atividade que se possa afirmar peremptoriamente típica ou
exclusiva do zelador”:
11. Antes disso, trataremos do serviço de zeladoria. No art. 219, § 2o, do RPS,
encontra-se no mesmo inciso que cita limpeza e conservação: “limpeza, conservação e
zeladoria” (inciso I). Se constar em incisos diferentes é indício de distinção entre os
serviços (cf. dissemos no item 18, acima), constar no mesmo inciso traz outros
questionamentos, também pertinentes a duas normas tributárias que conceituam esses
serviços. Uma delas é a IN SRF no 459, de 18 de outubro de 2004:
Art. 1o...
§ 2o Para fins do disposto neste artigo, entende-se como serviços:
I - de limpeza, conservação ou zeladoria os serviços de varrição, lavagem,
enceramento, desinfecção, higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização,
imunização, desratização ou outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio
ou a conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum; (...)
12. A outra norma nesse sentido é a IN RFB no 971, de 13 de novembro de
2009, de âmbito um pouco mais restrito (já que não enumera as atividades de
desinfecção, higienização, desentupimento e controle de pragas urbanas):
Art. 117. Estarão sujeitos à retenção, se contratados mediante cessão de mão-
de-obra ou empreitada, observado o disposto no art. 149, os serviços de:
I - limpeza, conservação ou zeladoria, que se constituam em varrição, lavagem,
enceramento ou em outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a
conservação de praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações,
dependências, logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum;
...
13. Observe-se que, tanto no RPS quanto nas duas IN, a palavra “zeladoria”
está citada ao lado das palavras “limpeza” e “conservação” – que constam no art.
18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006. À primeira vista, o fato
de ser citada junto a elas poderia dar a entender que com elas não se confunde.
Afinal, “não se presumem, na lei, palavras inúteis”. Conseqüentemente, se a Lei
Complementar no 123, de 2006, fala apenas em limpeza e conservação, ela não
contempla o serviço de zeladoria.
14. Para analisar essa hipótese, a primeira dúvida que surge é se o conectivo
disjuntivo “ou” está indicando idéias distintas (como em “quadrados ou triângulos”)
ou sinônimos (como em “bolas ou esferas”). Mutatis mutandis, pode-se traçar um
paralelo com a questão da disjunção exclusiva (“ou excludente”) e da disjunção
inclusiva (“ou includente”), respectivamente, na medida em que a excludência pode
ocorrer entre termos contrários (p.ex., branco ou preto), contraditórios (p.ex., branco
ou não-branco), ou mesmo que não tenham oposição de contrariedade ou
contraditoriedade, mas ainda assim sejam distintos (p.ex., branco ou azul).
14.1. Nesse sentido, pode ser que zeladoria não esteja em relação de oposição
a limpeza e conservação. Vale dizer, o simples fato de ser citada ao lado dessas
outras atividades não é condição suficiente para concluir que se trata de atividade
distinta. É preciso buscar outros fundamentos. É o que faremos nos itens seguintes.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

15. Outra possibilidade a averiguar é a de as três palavras (limpeza,
conservação e zeladoria) pertencerem a um mesmo campo associativo. Expliquemos.
Em lingüística, diz-se que “um termo dado é como o centro de uma constelação, o
ponto para onde convergem outros termos coordenados cuja zona é indefinida”. Daí
resulta que um termo dado é “o centro de um quebra-cabeças no qual cada peça é
delimitada por suas relações de forma e de sentido com suas vizinhas, e, de ligação
em ligação, com todas as outras palavras que constituem o campo”, de modo que, se
“o vocabulário do mundo físico e material é sempre confuso em seus limites”, em
compensação, “é a coerência do conjunto que justifica a identidade e da função de
cada uma dessas palavras”. Pois bem, em semântica, esse conjunto é chamado de
campo associativo, “um halo que circunda o signo e cujas franjas exteriores se
confundem com o ambiente”, ou melhor:
“O ‘campo associativo’ de uma palavra é formado por uma intrincada rede de
associações, baseadas algumas na semelhança, outras na contigüidade, surgindo
umas entre sentidos, outras entre nomes, outras ainda entre ambos. O campo é por
definição aberto, e algumas associações estão condenadas a ser subjetivas, embora as
mais centrais sejam em larga medida as mesmas para a maioria dos locutores.”
15.1 Se as três palavras (limpeza, conservação e zeladoria) pertencem ao
mesmo campo associativo, pode ser que o simples fato de a zeladoria ser citada ao
lado de limpeza e conservação não ser suficiente para deduzir que são atividades
distintas, ao ponto de merecerem tratamento jurídico (tributário, no caso) distinto.
16. Pois bem, como podemos observar nas duas IN citadas nos itens 11 e 12,
acima, as atividades enumeradas (varrição, lavagem, enceramento, desinfecção,
higienização, desentupimento, dedetização, desinsetização, imunização, desratização
ou outros serviços destinados a manter a higiene, o asseio ou a conservação de
praias, jardins, rodovias, monumentos, edificações, instalações, dependências,
logradouros, vias públicas, pátios ou de áreas de uso comum) dizem respeito
basicamente à limpeza e conservação. Não há, nesse rol exemplificativo (“ou outros
serviços destinados a...”), uma só atividade que se possa afirmar peremptoriamente
típica ou exclusiva de zelador.
(o original contém notas de rodapé)
43 A citada SCI n° 57, de 2015, se vale da CBO-2002 (nosso item 40) para
concluir que as atividades de zelador compreendem os serviços de ascensorista,
garagista, sacristão e zelador de edifício, e cuja descrição sumária traz algumas
atividades que não são nem de limpeza, nem de conservação, e com os quais não se
confundem:
17. Então, quais são, afinal, as atividades de um zelador? A resposta encontra-
se, novamente, na CBO-2002, nos seguintes termos:
5141: Trabalhadores nos serviços de administração de edifícios
Títulos
5141-05 – Ascensorista: Cabineiro de elevador, Encarregado de elevador,
Operador de elevador
5141-10 – Garagista: Encarregado de garagem, Manobrista
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

5141-15 – Sacristão: Fiscal de capela
5141-20 – Zelador de edifício: Zelador
Descrição sumária
Zelam pela segurança das pessoas e do patrimônio de edifícios de
apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e outros. Atendem e controlam a
movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; recebem objetos,
mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, realizam pequenos
reparos. Prestam assistência aos religiosos, ornamentam a igreja e preparam vestes
litúrgicas.
18. Note-se que a “Descrição sumária” traz algumas atividades que, de fato,
não são de limpeza nem de conservação. Atividades que aproximam a zeladoria dos
serviços de portaria, já analisados acima, como atender e controlar a movimentação
de pessoas e veículos, receber objetos, mercadorias, materiais, equipamentos,
correspondências e realizar pequenos reparos (tais como os já citados nos serviços de
portaria), além de gerir o material de uso diário (p.ex., material de limpeza).
18.1. Quanto à atividade de zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio,
mutatis mutandis, cabem aqui as mesmas observações que já fizemos nos itens 7 a 10,
acima, a propósito da distinção entre isso e a atividade de vigilância. Ou seja,
serviços de zeladoria também não se confundem com vigilância, pelos motivos já
explicados nos citados itens.
44 Como se vê, a invocada SCI não se baseia em legislação válida apenas para
questões previdenciárias.
45 O interessado alega que a definição de cessão de mão-de-obra contida no
art.31 da Lei no 8.212, de 1991, tem aplicação apenas para fins previdenciários.
46 De fato, no Despacho Decisório em que o ato de exclusão se embasa, a DRF
reprisa a definição que a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, confere à cessão de
mão-de-obra, qual seja, a colocação, à disposição do contratante, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, seja
qual for a natureza e a forma da contratação:
Art. 31 (...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação
à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados
que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (os negritos são nossos)
47 Ocorre que o mesmo sobredito artigo de lei enumera serviços enquadrados
como cessão de mão-de-obra, e que, ainda assim, como adiante se verá, não foram
vedados ao Simples Nacional:
Art. 31 (...)
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

II - vigilância e segurança; ;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de
janeiro de 1974.
48 O próprio Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da
Previdência Social – RPS), que regulamenta a sobredita lei, enquadra, em seu art.219
(que versa sobre cessão ou empreitada de mão-de-obra) diferentes atividades:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
e recolher a importância retida em nome da empresa contratada, observado o
disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas
de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com
a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de
contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3
de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão
ou sub-concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à
retenção de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-
obra.
49 Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
que dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à Previdência Social e a outras entidades,
administradas por esta RFB, não só reproduz o conceito/definição legal de cessão de
mão-de-obra, como define dependências de terceiros”, “serviços contínuos”,
“colocação à disposição da empresa contratante” e “empreitada”:
Da Cessão de Mão-de-Obra e da Empreitada
Art. 115. Cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores que realizem
serviços contínuos, relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a
natureza e a forma de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na
forma da Lei no 6.019, de 1974.
§ 1o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa
prestadora dos serviços.
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 3o Por colocação à disposição da empresa contratante, entende-se a cessão
do trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
Art. 116. Empreitada é a execução, contratualmente estabelecida, de tarefa, de
obra ou de serviço, por preço ajustado, com ou sem fornecimento de material ou uso
de equipamentos, que podem ou não ser utilizados, realizada nas dependências da
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

empresa contratante, nas de terceiros ou nas da empresa contratada, tendo como
objeto um resultado pretendido.
50 Observe-se, porém, que a Solução de Consulta Interna (SCI) no 2, de 27 de
janeiro de 2012, da Cosit desta RFB, após gizar que o objetivo da Lei Complementar
no 123, de 2006, é evitar que as contribuições previdenciárias sejam substituídas por
contribuições incidentes sobre as receitas, como ocorre com o Simples Nacional,
observou que não se pode concluir, com base no art.17 da Lei Complementar no 123,
de 2006, que qualquer empresa que se dedique à atividade que possa envolver cessão
de mão-de-obra estaria impedida de aderir ao Simples Nacional.
51 E tanto é assim, que a Lei Complementar no 123, de 2006, apesar de dispor
que, para certas atividades, a contribuição patronal previdenciária deverá ser recolhida
separadamente e sob a égide da legislação a ela apropriada, não veda o Simples
Nacional aos serviços de vigilância, conservação e limpeza:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante
documento único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a Seguridade Social, a
cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, exceto no caso da microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique
às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art. 18 desta Lei
Complementar;
(...)
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste
artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às
atividades referidas nos §§ 5o - B a 5o- E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de vedação
no caput deste artigo.
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de
pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação
das alíquotas efetivas, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das
tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que
trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o. (Redação dada pela
Lei Complementar no 155, de 2016.
(...)
(...)
§ 5o-B Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços:
(...)
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

§ 5o - C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo
IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no Simples
Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei
Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os
demais contribuintes ou responsáveis:
(...)
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
(...)
§ 5o-D. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do Anexo III
desta Lei Complementar: (Redação dada pela Lei Complementar no 155, de 2016)
(...)
§ 5o E. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços de comunicação e de transportes interestadual e
intermunicipal de cargas, e de transportes autorizados no inciso VI do caput do art.
17, inclusive na modalidade fluvial, serão tributadas na forma do Anexo III, deduzida
a parcela correspondente ao ISS e acrescida a parcela correspondente ao ICMS
prevista no Anexo I. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014) (grifos
nossos)
(...)

52 Assim, é com fulcro no § 5o-C do art.18 da Lei Complementar no 123, de
2006, que o serviço de vigilância, limpeza ou conservação não está proibido ao
Simples Nacional (embora a Contribuição Patronal Previdenciária-CPP para a
Seguridade Social correspondente a tais serviços deva ser recolhida segundo a
legislação que rege os demais contribuintes).
53 Alega o interessado que, para a Comissão Nacional de Classificação –
CONCLA, do IBGE, “a cessão de mão-de-obra tem como elemento preponderante a
não supervisão por parte do cedente, de seus funcionários nos locais de trabalho de
clientes”. Aduz que não existe “nenhuma prova nos autos que demonstre a existência
de qualquer indício de supervisão por parte da contratante dos serviços da
Recorrente”.
54 De início, tem-se que a alegação do interessado foi extraída de Notas
Explicativas da CONCLA, que comentavam a locação de mão-de-obra temporária, na
Seção de Atividades Administrativas e Serviços Complementares (nosso item 15).
55 Todavia, é a Lei que define as atividades permitidas e as não permitidas ao
Simples Nacional. O CGSN, por meio de Resolução, regula a matéria.
56 Nem a Lei, nem a Resolução CGSN estabelecem que o fato de os serviços
contratados terem sido expressamente estabelecidos e o fato de a contratante não deter
poder diretivo sobre os funcionários do interessado descaracterizam a cessão de mão-
de-obra não permitida ao Simples Nacional.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

57 Acerca da prestação de serviços de portaria por meio de cessão de mão-de-
obra, o Secretário desta RFB editou o Ato Declaratório Interpretativo-ADI no 7, de 10
de junho de 2015 – de observância obrigatória no âmbito desta RFB -, publicado no
Diário Oficial da União de 11 de junho de 2015.
58 Segundo o citado ADI, o entendimento desta RFB é de que o serviço de
portaria não se confunde com os serviços de vigilância, limpeza e conservação, não se
enquadrando, portanto, no inciso VI do § 5o-C do art.18 da Lei Complementar no 123,
de 2006, (nossos itens 51 e 52), estando incluídos na vedação do inciso XII do art.17
da dita lei:
59 Ressalte-se que, conforme art. 3o acima, as conclusões contrárias, anteriores
ao dito ADI foram modificadas.
60 Pois bem. Conforme quadro em nosso item 4, os contratos de prestação de
serviços firmados pelo interessado se referem, entre outros, a serviços de controlador
de acesso (porteiro) e de zelador, prestados mediante cessão de mão-de-obra.
61 Nas planilhas às fls.15/36 que forneceu à fiscalização – uma das quais abaixo
se reproduz -, referentes a serviços prestados de 2013 a 2016, o interessado afirma que
presta serviços de controlador de acesso (portaria) e de zeladoria, a diferentes
condomínios e a outras pessoas jurídicas:

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.100 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.721287/2017-95

62 O interessado não contesta as informações contidas nos contratos, nem nas
planilhas às fls.15/36, segundo os quais, os serviços de controlador de acesso
(portaria) e de zeladoria foram prestados mediante cessão de mão-de-obra (nossos
itens 4 a 6).
63 A afirmativa do interessado, de que os serviços de portaria e de zeladoria são
inegavelmente equivalentes aos de vigilância e conservação, não encontra respaldo na
lei, que não excepcionou tais serviços, realizados sob a forma de cessão de mão-de-
obra, da vedação ao Simples Nacional.
64 A afirmativa do interessado é contrária à SCI Cosit n° 57, de 2015, segundo
a qual os serviços de portaria e de zeladoria, prestados mediante cessão-de-mão de
obra, estão vedados ao Simples Nacional e não se confundem com os serviços de
vigilância, limpeza ou conservação (nossos itens 38 a 44).
65 Opõe-se, também, ao ADI RFB no 7, de 2015 (que possui natureza
declaratória e retroage sua eficácia ao momento em que norma interpretada produziu
efeitos), segundo o qual, não pode optar ou permanecer no Simples Nacional a pessoa
jurídica que presta serviços de portaria, mediante cessão de mão-de-obra .
66 Dessa forma, não elidida a constatação da DRF, a Manifestação de
Inconformidade deve ser julgada improcedente e o ato de exclusão deve ser mantido.
Assim, tendo em vista que o processo já foi devidamente julgado e que as razões
já foram devidamente expostas, conduzo meu voto para negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a decisão de origem, por seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital